Tribunal: TJMT
Processo: 1053204-87.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053204-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CRISTIANE LISBOA - CPF: 570.237.941-15 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA –
FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010 – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA – IMPOSTO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A AQUISIÇÃO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA DE RENDA E DE PROVENTOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CTN - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.º 41/03 - NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a parte recorrente reformar a sentença prolatada no id. 153793190, que julgou
procedente
o pedido inicial, para

condenar a parte reclamada ao pagamento do terço constitucional 1/3 sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial.

Ainda, aplicou a incidência de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e consignou que a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

Em argumento recursal, o recorrente Município de Cuiabá/MT alega:

1.

Incidência de imposto de renda e desconto previdenciário sobre valores recebidos a título do terço constitucional de férias gozadas.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso inominado.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Busca a parte recorrente a determinação de que haja incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores recebidos pela parte recorrida a título de um terço constitucional de férias gozadas.

O artigo 153, III, da Constituição Federal, dispõe que o imposto de renda tem como fato gerador a obtenção de renda ou proventos de qualquer natureza. E, no mesmo sentido, o artigo 43 do Código Tributário Nacional, de forma mais delimitada, prescreve que o fato gerador o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, de renda ou proventos, vejamos:

CF, Art. 153
. Compete à União instituir impostos sobre:

(...)

III - renda e proventos de qualquer natureza;

CTN, Art. 43
. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como
fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica
:

I -
de renda
, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II -
de proventos de qualquer natureza
, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Desse modo, entende-se que o imposto de renda não pode incidir sobre verbas de caráter indenizatório, em razão desta não constituir renda ou acréscimo patrimonial, senão reparação de dano.

Nesse viés, para fins de base de cálculo do imposto de renda, leva-se em consideração
a aquisição da disponibilidade econômica e jurídica de renda e de proventos, independente da denominação da receita ou do rendimento
.

Em que pese a natureza indenizatória instituída às referidas verbas pela lei municipal, em verdade,
o adicional possui natureza salarial
.

Ainda, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.459.779/MA pelo rito de recurso repetitivo, TEMA 881, consolidou o entendimento de que incide o imposto de renda sobre o adicional de um terço de férias gozadas.

A saber:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. 1
. A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias gozadas.
Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 450.899/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros. 2
. A conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas
. 3. Recurso especial provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator.
(REsp n° 1.459.779-MA, Tema 881) (grifei)

Por outro lado, em relação à contribuição previdenciária, vale ressaltar que a recorrida ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, logo, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas remuneratórias de caráter temporário, tal como o terço constitucional de férias.

Sobre o tema, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, a propósito:

Recurso Inominado nº 1017694-47.2021.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrida: CARLA PATRICIA VIANA BOTELHO.

Data do Julgamento: 15/03/2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 220/2010 - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.º 41/03 - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.

2. In casu, como a Lei nº 220/2010 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período.

3. Em se tratando de servidor público que ingressou no serviço público antes a EC 41/03, indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a diferença de terço constitucional, todavia, devida a incidência do imposto de renda.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1017694-47.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

Com efeito, caracterizado o auferimento da renda e o aumento do patrimônio, incide o imposto de renda sobre o provento discutido, o qual tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica do produto do trabalho.

De modo diverso, não cabe a incidência de contribuição previdenciária, por se tratar de ser servidora ingressante no serviço público antes da EC 41/03, conforme holerites anexados no id. 153793182.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer unicamente a incidência do imposto de renda sobre
o terço constitucional (1/3) dos 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023